Tribunal: TJMT
Processo: 1021620-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021620-05.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2a VARA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), 1a Vara de Alto Araguaia (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO ROSSATO - CPF: 343.244.100-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE BERVIAN ROSSATO - CPF: 503.892.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADILSON MORETTI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1021620-05.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE RESCISÃO DE CONTRATO

E TUTELA CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS
–
B
LOQUEIO
DE
IMÓVEIS
DISTINTOS
-
CONEXÃO

OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
ENTRE AS DEMANDAS NÃO DEMON
S
TRADA – CONFLITO PROCEDENTE -

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

Se n
a demanda em que se processa Tutela Cautelar de Protesto contra
Alienação
de Bens
em que se postula o bloqueio de
matrículas distintas
daquelas
adjudicadas no
Cumprimento
de Sentença oriunda de Rescisão
Contratual
, é
circunstância que
evidencia que,

ainda que se trate de áreas contíguas, não há propriamente identidade de causa de pedir e pedido entre o Cumprimento de Sentença e a Cautelar.

Ausência de risco de prolação de decisões conflitantes,
máxime
porque o Cumprimento de Sentença se trata de demanda sentenciada há mais de dez anos, em fase da satisfação material do direito postulado
, enquanto a Tutela Cautelar encontra-se em fase inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Alto Araguaia em face do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente de protesto contra alienação de bens no 1001616-81.2022.8.11.0020 (id 102119768 - Pág. 4).

Explica que se trata de cautelar antecedente ajuizada pelo Espólio de Adilson Moretti, representado pela inventariante Débora Gotardi Moreti Cruz, em desfavor de Paulo Roberto Rossato e de Eliane Bervian Rossato, na qual pretende o registro de protesto contra alienação de bens, com o bloqueio “das matrículas n.o 5874 (com área de 220.7hás), 5911 (com área de 606.7332 hás), 5789 (com 20 has), 4527 (com área de 144,00 hás), parte ideal da matrícula 4203 (com área de 200 has), todas do CRI de Alto Araguaia/MT”, de modo a assegurar o resultado prático da demanda, (ação de manutenção de posse c.c adjudicação compulsória, danos materiais e lucros cessantes ou embargos de terceiros).

Anota que a ação foi distribuída na 1o Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que declinou da competência para o Juízo Suscitante da 2a Vara Cível, ao argumento de conexão com o Cumprimento de Sentença no 0001486-21.2016.8.11.0020 (id 95845324 – na origem).

Argumenta que não há conexão entre a presente cautelar e o cumprimento de sentença, porque do cotejo das demandas não se extrai a identidade de causa de pedir ou pedido.

Destaca que na Ação Cautelar Antecedente o autor busca o bloqueio das matrículas de imóveis rurais n. 5874, 5911, 5789, 4527, parte ideal da matrícula 4203, todas do CRI de Alto Araguaia/MT, enquanto o Cumprimento de Sentença no 0001486-21.2016.8.11.0020, versa sobre as matrículas 1490, 1491 e 1492 do mesmo cartório, as quais foram adjudicadas em favor dos requeridos da cautelar.

Assevera que as áreas tratadas nas lides são diversas e individualizadas, além de que a eventual procedência da cautelar, com o bloqueio das matrículas nos 5874, 5911, 5789, 4527, em nada interfere nas matrículas 1490, 1491 e 1492, o que comprova ausência de prejudicialidade das demandas e, portanto, da conexão ou continência entre ambas.

Por fim, salienta que o Cumprimento de Sentença no 0001486-21.2016.8.11.0020 foi sentenciado há mais de dez anos, o que igualmente afasta a possibilidade de decisões conflitantes.

O Juízo Suscitado da 1a Vara de Alto Araguaia sustenta que a presente ação cautelar antecedente versa sobre o mesmo imóvel e partes do cumprimento de sentença no 0001486-21.2016.8.11.0020, em trâmite na 2a Vara Única desta Comarca (id 95845324).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 156553668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

T
rata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
em face do
JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
.

Sabe-se que o instituto da conexão, previsto no artigo 55 do Código de Processo Civil, tem por finalidade evitar a prolação de decisões conflitantes entre ações que tiverem o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, motivo pelo qual devem ser julgadas as ações em conjunto pelo mesmo juízo.

O JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA,
ora
S
uscitado
determinou a remessa dos autos JUÍZO DA 2a VARA da mesma comarca,
ora Suscitante
, sob a alegação de prevenção e risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

O Código de Processo Civil estabelece:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no
caput :

I -
à
execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II -
às
execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Assim
, para que seja reconhecida a conexão deve haver identidade de causas de pedir, que se constituem pelos fatos jurídicos que embasam a ação, ou igualdade quanto aos objetos do litígio, representados pelo que se pretende com a tutela jurisdicional ou pelo bem jurídico ligado à pretensão de direito material em tela.

Importa mencionar que a finalidade da reunião de ações conexas é evitar decisões conflitantes, quando há identidade de objeto, partes e causa de pedir entre as demandas.

Ocorre que no caso em exame, em que pese as partes serem as mesmas, tanto na Cautelar
Antecedente no 1001616-81.2022.8.11.0020, como do Cumprimento de Sentença no
0001486-21.2016.8.11.0020,
o objeto das demandas é

distinto
.

Observa-se que o
C
umprimento de
S
entença
no 0001486-21.2016.8.11.0020
, se origina de acordo firmado nos autos
da ação de rescisão de contrato c/c reparação de danos materiais e morais no
1873-46.2010.811.0020
,
no qual foram penhorados e avaliados os imóveis de
matrículas 1.490, 1.491 e 1.492
, com total de 755ha
e posterior carta de adjudicação em favor de Paulo
Roberto Rossato
.

Já a
Cautelar A
ntecedente de Protesto contra Alienação de Bens no
1001616-81.2022.8.11.0020
, recai sobre outras cinco Matrículas
5874 (com área de 220,7000 ha), 5911 (com área de 606.7332
ha
), 5789 (com 20,0000
has
), 4527 (com área de 144,0000 ha), parte ideal da
matrícula
4203 (com área de 200,000
has
),
totalizando área de 1.410,7332 ha.

Observa-se, assim, que
se trata do imóvel Fazenda Ponte Branca, compostos por oito matrículas contíguas
e, ao que
se evidencia,
as três matrículas adjudicadas aos exequentes
Paulo Roberto Rossato,

estão inseridas em

uma área maior que contempla outras matrículas
e formam condomínio
pro indiviso,
estas últimas objeto da Ação Cautelar
.

Ocorre que ainda que se trate de áreas contíguas, não há propriamente identidade de causa de pedir e pedido entre o Cumprimento de Senten
ça e a Cautelar.

É que
na
ação
cautelar antecedente
, o autor, Espólio de
Adilson Moretti,
busca o bloqueio das matrículas de imóveis rurais n. 5874, 5911, 5789, 4527, parte ideal da matrícula 4203, todas do CRI de Alto Araguaia/MT
,
enquanto
no
cumprimento de sentença discutiu-se sobre as matrículas n. 1490, 1491 e 1492 do mesmo cartório, as quais foram adjudicadas em favor dos ora requeridos

Paulo Roberto Rossato e de Eliane
Bervian
Rossato.

Observa-se, portanto, que não há risco de prolação de decisões conflitantes, máxime porque
no
Cumprimento de Sentença se trata de processo sentenciado há mais de dez anos, como já frisado, em fase da satisfação material do dir
eito
postulado pelos requeridos da
presente
Cautelar
.

Posto isso,
julga-se procedente o Conflito Negativo de Competência
Suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Alto Araguaia,
para
declarar como competente o Juízo Suscitado da 1a VARA DE ALTO ARAGUAIA, para
processar e julgar a Ação Cautelar Antecedente no
1001616-81.2022.8.11.0020
, ajuizada pelo Espólio de Adilson Moretti em desfavor de Paulo Roberto Rossato e Eliane
Bervian
Rossato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023